Tribunal: CARF
Processo: 10580.732293/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETIFICAÇÃO DA DIPJ DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade da pessoa jurídica em relação a atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. É vedada a retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica após o início do procedimento fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVAS.
No processo administrativo fiscal, os argumentos de defesa devem vir sempre acompanhados de provas e informações objetivas, sendo indevida a apresentação de alegações genéricas sem embasamento probatório.
MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco e o respeito à capacidade contributiva determinados pela Constituição Federal são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa SELIC para títulos federais.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PLENAMENTE VINCULADA.
A atividade de lançamento é plenamente vinculada e obrigatória. Ao Fisco não é dada a discricionariedade de deixar de observar a legalidade, sob risco de sujeitar-se à responsabilização funcional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732293/2012-18
ACÓRDÃO
1402-006.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETIFICAÇÃO DA DIPJ DA PESSOA JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade da pessoa jurídica
em relação a atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. É vedada a retificação da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica após o
início do procedimento fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVAS.
No processo administrativo fiscal, os argumentos de defesa devem vir
sempre acompanhados de provas e informações objetivas, sendo indevida
a apresentação de alegações genéricas sem embasamento probatório.
MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco e o respeito à capacidade contributiva determinados
pela Constituição Federal são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa SELIC para títulos federais.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732293/2012-18
2
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PLENAMENTE VINCULADA.
A atividade de lançamento é plenamente vinculada e obrigatória. Ao Fisco
não é dada a discricionariedade de deixar de observar a legalidade, sob
risco de sujeitar-se à responsabilização funcional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, afastar a preliminar suscitada
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Belém/PA que decidiu manter os autos de infração de IRPJ no valor
originário de R$ 1.020.221,71 e CSLL na quantia de R$ 78.904,16, acrescidos da multa prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732293/2012-18
3
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Trata-se de processo administrativo formalizado em decorrência de procedimento fiscal que
ensejou a lavratura dos Autos de Infração descritos a seguir, relativos ao ano-calendário de 2009:
Auto de Infração Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 1.020.221,71,
acrescido de multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 3 a
14);
Auto de Infração Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 78.904,16,
acrescido de multa prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 15 a
21);
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 24 a 26, durante o procedimento de auditoria
foram detectadas as seguintes infrações:
1. Falta de comprovação de despesas operacionais no 1o Trimestre de 2009:
Em planilha anexa demonstramos que o contribuinte ampliou indevidamente na ficha 05 A da
sua |DIPJ, linha 32 - "outras despesas operacionais" o montante de R$ 660.630,00.
2. Dedução indevida de IRPJ e CSLL:
Em planilhas anexas demonstramos que o contribuinte deduziu na linha 15 ou 16 da ficha 12
A (para o IRPJ) e na linha 72 da ficha 17 (para a CSLL) da DIPJ valores do Imposto de Renda e
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido retidos na fonte em valores superiores àqueles
que teria direito nos 1o, 2o e 4o trimestre do ano de 2009.
O lançamento decorrente de dedução indevida de CSLL retida na fonte encontra-se no processo
administrativo de no 10580.732294/2012-54.
3. Não reconhecimento de receita financeira:
O contribuinte deixou de reconhecer no 4o trimestre de 2009 o total de 216.082,91 de receitas
financeiras na apuração do seu resultado. A receita está escriturada na conta 3.1.2-Receitas
Financeiras, e não foi levada à apuração do resultado descrito na ficha 06 A da DIPJ.
Cientificado do resultado do procedimento fiscal em 15/10/2012 (fl. 23), o sujeito passivo
protocolou, em 14/11/2012, a impugnação de fls. 195 a 218 alegando, em síntese, que:
• "Numa explanação perfunctória, vemos que o Agente Fiscal elenca fatos e legislação na
tentativa de justificar sua atitude punitiva, não realizando nada mais que uma atuação que
extrapola a licitude do ato administrativo e fiscal justo e legítimo, ou seja, não há
transparência muito menos claridade em seus argumentos."
• O lançamento não merece prosperar pois eventuais faltas cometidas pela impugnante não
são decorrentes de má fé e não causaram nenhum prejuízo aos cofres públicos;
• "Não consta, no Auto de Infração impugnado, a discriminação clara e precisa dos fatos
geradores."
• "Do exame do Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, anexo ao Auto de Infração, se
verifica que não é possível aferir a legalidade ou a legitimidade dos valores ali apontados."
• O procedimento fiscal e os Autos de Infração dele decorrentes são contrários aos princípios
da legalidade e da legitima defesa, além de atentarem contra o art. 316, §1o do Código Penal
Brasileiro;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732293/2012-18
4
• A função da fiscalização deveria ser a de primeiro orientar os contribuintes a retificar
eventuais e erros e não a de efetuar lançamentos de imediato;
• "Como positivado no art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil, o julgador, ao aplicar a lei,
deverá atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum. Sendo
assim, não poderia ser a Impugnante, mesmo que fossem admitidos os fatos narrados no auto
de infração como verdadeiros, onerada de forma a levá-la a uma situação de desequilíbrio
financeiro incomensurável, pelo mero desatendimento a obrigações acessórias."
• Em relação às receitas financeiras não declaradas, esclarece que incorreu em erro ao
informá-las no campo "receita de serviços";
• Quanto às despesas operacionais não comprovadas, informa não teve intenção de reduzir o
lucro e que por equívoco declarou um total de despesas no valor de R$ 1.106.200,28 quando
deveria ter informado apenas R$ 445.570,28;
• Para comprovar a regularidade das deduções de IRPJ e de CSLL retidos na fonte, apresenta
os cálculos de fls. 209 a 212;
• "Estão sendo aplicadas multas em valores nitidamente confiscatórios, em afronta direta às
garantias constitucionais do cidadão contribuinte."
• É vedada a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora.
[...]
3.
O v. acórdão recorrido rejeitou todas as preliminares alegadas e julgou
improcedente a impugnação da Recorrente.
4.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da impugnação, sem, contudo, trazer aos
autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos hábeis a comprovar a inexistência
das infrações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 382, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cuidam-se os autos de procedimento fiscal que ensejou a lavratura dos Autos de
Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 1.020.221,71, e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no montante de R$ 78.904,16, acrescidos da
multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 15 a 21).
7.
Pois bem.
7.1
Passo a análise da preliminar de “NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO”.
7.2
Aduz a Recorrente à fl. 361 que “(...) a Lei no 11.457/07, com o escopo de suprir a
lacuna legislativa existente, em seu artigo 24, estabeleceu e modificou o andamento dos processos
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732293/2012-18
5
administrativos fiscais no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), fixando em 360 (trezentos e
sessenta) dias, a partir do protocolo, o prazo para que os pedidos de impugnação e defesas
administrativas, sejam analisados (...)”.
7.3
Acrescenta que “(...) É pacífica no Superior Tribunal de Justiça a aplicação do prazo
estabelecido no dispositivo acima explicitado, conforme julgamento do RESP no 11308206/RS, no
regime do artigo 543-C do código de processo civil/1973 (...)”.
7.4
Assevera ainda que “(...) No caso concreto aqui discutido, passaram-se 2.402 (dois
mil quatrocentos e dois) dias, para que fosse realizada a análise do pleito do contribuinte, ou seja,
o pedido de impugnação foi protocolado no dia 14/11/2012 e o julgamento foi realizado em
14/06/2019, ultrapassando de forma aviltante e afrontoso, o prazo estabelecido pela norma
regente para que a autoridade fiscal procedesse à análise requerida, em total afronta a
determinação legal (...)”.
7.5
Contudo, cabe salientar que o disposto no art. 24, da Lei no 11.457/2007 é o prazo
para julgamento do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, e não o prazo
para o desenvolvimento e encerramento de qualquer ação fiscal.
7.6
Na verdade, os procedimentos de auditoria são normatizados mediante Portarias,
no presente caso, estava vigente a Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, in fine:
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela autoridade
emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, os prazos fixados nos incisos I
e II do art. 11, conforme o caso.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o
dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do início do procedimento
fiscal.
7.7
Em suma, não há prazo fatal para realização dos procedimentos fiscais.
7.8
Porém, tendo em vista os princípios da celeridade e razoabilidade, deve-se buscar
que as ações fiscais tenham suas soluções entregues o mais rápido possível, desde que observadas
às nuances específicas de cada procedimento.
7.9
No caso concreto, a Recorrente reclama que a fiscalização durou mais de seis anos.
7.10
Ocorre que a ação fiscal, além da complexidade inquestionável de que se revestiu,
abrangeu a análise de dezenas de documentos e livros contábeis, tudo enfeixado em dois
processos distintos (PA’s nos 10580.732293/2012-18 e 10580.732294/2012-54) com 745 páginas.
7.11
Ou seja, período temporal plenamente de acordo com a concretude dos fatos, de
forma que o pleito não pode ser provido.
7.12
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
8.
Passo a análise do mérito.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732293/2012-18
6
9.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/PA, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
10.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado com precisão e esmero sobre todos os
argumentos apontados pela Recorrente nas suas manifestações (e que foram basicamente os
mesmos trazidos em seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela
decisão recorrida (Acórdão no 01-36.759, 5a Turma da DRJ/BEL, sessão de 14 de junho de 2019,
de relatoria da Julgadora Mirella A. I. Cosimato), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso
I, do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 20232:
[...] Do lançamento
A Map Serviços de Segurança LTDA defende que, com o início do procedimento fiscal e a
constatação de eventuais irregularidades, deveria ter sido orientada a corrigir seus erros ao invés de
ter sido imediatamente autuada. Alega não poder ser penalizada por não ter causado nenhum
prejuízo ao erário e evoca o art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil, argumentando que a lei
deve atender aos fins sociais:
Tal imputação não teria sequer sido imposta se quando do momento da fiscalização a
Auditoria Fiscal estivesse imbuído do senso investigativo e fiscalizatório, e não unicamente do
ofício de promover a lavratura do Auto de Infração.
A impugnante não pode ser penalizada, pois não causou qualquer prejuízo ao erário.
(...)
Observe-se que, como positivado no art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil, o julgador,
Como positivado no art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil, o julgador, ao aplicar a lei,

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732293/2012-18
7
deverá atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum. Sendo
assim, não poderia ser a Impugnante, mesmo que fossem admitidos os fatos narrados no auto
de infração como verdadeiros, onerada de forma a levá-la a uma situação de desequilíbrio
financeiro incomensurável, pelo mero desatendimento a obrigações acessórias.
As alegações da contribuinte não podem ser acolhidas uma vez que o art. 142 do Código Tributário
Nacional determina que as atividades de lançamento não comportam qualquer grau de
discricionariedade:
[...]
Além disso, o art. 7o do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal) regulamenta que o
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
Em relação às alegações de que em nenhum momento a interessada teria agido com má-fé e nem
tampouco causado prejuízo ao erário, importa registrar que o art. 136 do CTN disciplina que a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Diante do exposto, uma vez detectada a ocorrência de um fato gerador previsto em lei,
independentemente de quais seriam as reais intenções do sujeito passivo, é dever do Auditor-Fiscal
efetuar o lançamento.
Do mérito
Em relação à falta de comprovação de despesas operacionais no 1o trimestre de 2009 e ao não
reconhecimento de receitas financeiras, a impugnante apresenta apenas alegações genéricas
informando ter incorrido em erro e apresenta como único documento um modelo de como deveria
ter elaborado a DIPJ do período para não ser autuada.
Quanto à dedução indevida de IRPJ e CSLL retidos na fonte, elabora os cálculos de fls. 209 a 212 e
apresenta trecho de seu livro razão relativo à conta retenções. Entretanto, esses documentos não
são suficientes para comprovar a efetiva retenção dos valores alegados. Demonstram apenas que a
contribuinte escriturou as importâncias glosadas a título de dedução indevida de IRPJ e CSLL e de
como elaborou o cálculo para informá-las em sua DIPJ.
No caso em questão, o art. 943, §2o, do RIR disciplina que o imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei.
Do exposto acima, verifica-se que os lançamentos não merecem reparo.
Da multa de ofício
A fiscalização aplicou multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre os tributos lançados, conforme
se constata pelos autos de infração lavrados.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732293/2012-18
8
Deve-se esclarecer que o art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/2007, está plenamente em vigor no ordenamento jurídico, e prevê a aplicação da
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) em caso de lançamento de ofício, sendo de
observância obrigatória.
Quanto à alegação de confisco, a mesma não tem fundamento, já que a vedação ao confisco e o
respeito à capacidade contributiva determinados pela Constituição Federal são dirigidos ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Além disso, a vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, restringe-se ao valor do
tributo, conforme previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal de 1988. A exigência de
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), prevista na legislação vigente, não é confisco, e
deve ser aplicada.
Portanto, é procedente a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Dos juros de mora – taxa Selic
O interessado alega que deve ser declarada a inconstitucionalidade e ilegalidade da fixação dos juros
moratórios com base na Taxa Selic. Tal alegação não tem fundamento.
Data venia, a posição do STJ já encontra pacificada, no sentido da legalidade da taxa Selic:
“1 - APLICAÇÃO DA SELIC - 1. Esta Corte pacificou entendimento quanto à legalidade da Taxa
Selic, a qual contabiliza correção monetária e juros moratórios (precedentes múltiplos. [...]
PROCESSO: 2003/0041724-2 DECISÃO: 04/11/2003 Publicado DJ - 15/12/2003 ESPÉCIE:
RECURSO ESPECIAL ORIGEM: Superior Tribunal de Justiça - STJ ÓRGÃO: T2 - SEGUNDA TURMA
PARTES: RELATOR: Min. ELIANA CALMON (1114) UF: RS.”
Deve-se registrar que o § 1o do art. 161 do CTN, que trata de juros de mora, faz uma ressalva: os
juros de mora serão calculados à taxa de 1% a.m, se a lei não dispuser de modo diverso.
A seguir, transcreve-se o art. 161, § 1o, do CTN:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e
da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por
cento ao mês.” (grifei)
Deve-se esclarecer que o art. 61, caput e § 3o, c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 9.430/1996 dispõe de modo
diverso, já que determina que sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, incidirão
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento.
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora vinculada às leis vigentes no
ordenamento jurídico, não podendo delas nunca se afastar (art. 142, § único, CTN), cabe a ela,
obrigatoriamente, aplicá-las ao caso concreto.
Cita-se, ainda, Súmula CARF no 4: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.941 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732293/2012-18
9
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, é cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora com base na Taxa
Selic.
[...]
11.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
12.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo na íntegra o crédito tributário
impugnado.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 392
DF CARF MF
Original